Tribunal: TJMT
Processo: 1002074-11.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
APELAÇÃO No 1002074-11.2017.8.11.0041
APELANTE: EBS SUPERMERCADOS LTDA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Nos termos do artigo 145, I, do CPC, dou-me por suspeita para julgar o presente recurso.
De consequência, determino a remessa dos autos ao meu Substituto legal.
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora